Tribunal: TJMT
Processo: 1015293-38.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015293-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE CRUZ DE SOUZA - CPF: 970.278.041-15 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO EFETIVADA – PREJUÍZOS A IMAGEM DA CONSUMIDORA -

MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –

VIABILIDADE –

RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

O montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Compensação c/c Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar os apelados à reparação por danos morais fixados em R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m, contados do evento danoso em 15.03.2022 (Súmula 54, STJ). Custas e despesas processuais pro rata e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante pede o benefício da justiça gratuita e pugna pela majoração da quantia fixada para a indenização para R$ 10.000,00, bem como a majoração dos honorários entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões nos Ids 166493459 e 166493456.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O benefício da gratuidade foi concedido na origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Mérito

A autora diz na inicial que realizou a aquisição de peças de vestuário e ao realizar o pagamento através de uma transferência via PIX a quantia foi debitada da sua conta mas não foi repassada para a vendedora, ficando com uma imagem de má pagadora.

Aduz que entrou em contato com os apelados por diversos meios de comunicação por eles disponibilizados, porém, sem sucesso, uma vez que o problema não foi resolvido administrativamente. Nem o valor lhe era restituído e nem era creditado na conta da destinatária da transferência.

A sentença foi de procedência parcial, condenando os réus em danos morais arbitrados em R$ 3.000,00, sob o fundamento de falha na prestação de serviço, pois o PIX acabou sendo efetivado apenas depois de 3 meses.

A apelante busca a majoração desse valor.

Quanto a essa fixação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 estabelecidos no juízo de origem devem ser majorados para R$ 10.000,00, pois mais adequados ao caso concreto, pois a imagem da consumidora ficou manchada, considerada inadimplente em razão da desídia dos apelados, que tiveram todos os meios possíveis para evitar o problema ou resolvê-lo em tempo adequado, mas não o fizeram.

Logo, a situação assemelha-se à inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, pois há abalo efetivo da sua imagem.

No mais, os honorários também devem ser aumentados, pois os 10% arbitrados na primeira instancia não remuneram com dignidade o trabalho exercido pelo profissional, os quais têm observar a ordem preferencial do §2º do art. 85 do CPC (valor da condenação).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023